Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. PRAZO. MULTIPLICAÇÃO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O cabimento da prisão civil por débito alimentar guarda consonância com o disposto no artigo 528, §§1o e 3o, do CPC, que rege a questão.
2. O prazo para prisão por inadimplemento da obrigação alimentar é previsto expressamente pelo prazo de 1 a 3 meses, não havendo qualquer disposição legal que admita a multiplicação de referido prazo pela quantidade de credores alimentandos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.